Tribunal: TJDFT
Processo: 0716560-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA TERRITORIAL RELATIVA. DECISÃO REFORMADA.
1. Trata-se, na origem, de execução de título extrajudicial materializada em contrato onde consta expressa designação de foro de eleição, cujas partes não possuem qualquer privilégio processual haja vista tratar-se de contrato de prestação de serviços advocatícios, restando afastada relação de consumo.
2. Em se tratando de competência relativa, a impossibilidade de declinação de ofício está disciplinada na Súmula n. 33/STJ: "A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício", bem como na Súmula n. 335/STF: “É válida a cláusula de eleição do foro para os processos oriundos do contrato.”.
3. O controle da abusividade da cláusula eletiva de foro é destinado a preservar a parte reputada vulnerável na relação obrigacional, situação processual não verificada na hipótese. O legislador não contemplou previsão no sentido de que a eleição do foro territorial é apta a legitimar a atuação de ofício do magistrado.
4. Recurso conhecido e provido.